Tribunal: TJMT
Processo: 1014067-09.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014067-09.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo para Uso Próprio, Despejo por Denúncia Vazia, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), KG LOCADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.843.183/0001-19 (AGRAVANTE), MOVEIS ROMERA LTDA - CNPJ: 75.587.915/0001-44 (AGRAVADO), ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA - CPF: 841.158.079-20 (AGRAVADO), DIOGO LOPES VILELA BERBEL - CPF: 041.835.759-58 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE BENS EM FACE DA FIADORA
– IMPOSSIBILIDADE – DEMANDA EM FASE DE CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À REDUÇÃO DA FIADORA À SITUAÇÃO DE INSOLVÊNCIA – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Não obstante o contrato de locação firmado pela empresa Ré e a parte autora, no qual a fiadora figura como garantidora, certo é que a pretensão da recorrente nada mais é do que o adiantamento total decorrente da eventual procedência do pedido e não mera medida de salvaguarda de direito.

Aliás, o que está pretendendo é efeito de título executivo judicial, que ainda não detém, sem sequer citar a parte contrária e dar-lhe o direito de defesa.

Em que pese a parte agravante afirmar que a fiadora vem se desfazendo dos seus bens, em clara tentativa de frustrar seus credores, tal fato, por si só, não é motivo/comprovação suficiente para o fim de deferimento da medida extrema postulada.

Por ora, não há devida comprovação da alegação de dilapidação do patrimônio, sendo que, no caso retratado, os autos principais ainda se encontram em fase de cognição, não havendo o reconhecimento de qualquer obrigação da fiadora, pois não há sequer título executivo, reconhecendo eventual crédito em favor da agravante, o que inviabiliza o deferimento de atos constritivos em tais circunstâncias.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por KG LOCADORA DE IMOVEIS LTDA. contra a decisão proferida nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Alugueis no 1004957-60.2019.8.11.0040, movida em desfavor de MOVEIS ROMERA LTDA (empresa em recuperação judicial) e da fiadora ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que indeferiu o pedido de constrição de bens em face da fiadora, mas deferiu o pedido liminar de ordem de despejo, determinando a intimação da empresa requerida para que desocupe o imóvel, voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório.

Em suas razões, alega a agravante que a agravada não vem honrando com os alugueis desde agosto de 2018 e que os bens encontrados em nome da fiadora Anunciata Romera, embora de avaliação inferior ao débito, são os únicos que se conhecem possíveis de garantir a dívida em questão.

Aduz que, como a empresa agravada está em recuperação judicial, é impossível ao juízo a quo deferir atos constritivos sobre a empresa locatária e que a fiadora, que era sócia majoritária da locatária, vendeu sua participação societária a terceiros.

Sustenta, ainda, que depois de declarar ao Juízo da recuperação judicial ser proprietária de dois imóveis, a fiadora deu em pagamento o imóvel de matrícula no. 26.769 e o de matricula no. 8794 teve a posse consolidada em favor do credor fiduciante.

Informa que na declaração de bens prestada ao juízo da recuperação judicial, a fiadora omitiu ser proprietária, em condomínio com seus irmãos, de dois pequenos imóveis, os quais estão gravados com usufruto vitalício a seus pais, e que a omissão de tais bens, ainda que sejam de pequeno valor, revela a tentativa de fraudar a justiça e ocultar patrimônio, com clara tentativa de frustrar seus credores.

Anota que a locatária e a fiadora têm contra si pelo menos outras 18 ações de despejo, sendo que em todos esses a situação fática é a mesma da narrada nos autos.

Requer a concessão de efeito ativo ao recurso para deferir medida de arresto (ou outra que esse Juízo entenda mais adequada ao caso, como o arrolamento) sobre a cota parte da Agravada Anunciata Luiza Menegon Romera sobre os bens imóveis de sua propriedade (matriculas nos. 12.998 e 12.989 do 2o CRI de Arapongas/PR), bem como bloqueio, via sistema BANCENJUD, dos ativos bancários da fiadora. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, ratificando a liminar recursal acaso deferida.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 18371969).

Contraminuta tão somente da parte agravada Anunciata Luiza Menegon Romera (ID 28570990).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020